Tribunal: TJDFT
Processo: 0734301-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. PENHORA. CONTA-POUPANÇA COM MOVIMENTAÇÃO TÍPICA DE CONTA-CORRENTE. CONSTRIÇÃO. CABIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. A impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança não se aplica quando tratar de constrição para pagamento de pensão alimentícia, independentemente da sua origem, como é o caso dos autos (art. 833, § 2o, do CPC).
2. Resta descaracterizada a conta-poupança quando os extratos bancários demonstram grande movimentação bancária, típica de conta corrente, afastando a impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC.
2. Agravo de instrumento não provido.